Tribunal: TCU
Processo: 007.731/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4862/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em considerar não cumprido o item 9.7 do Acórdão 2723/2011-TCU-Primeira Câmara , reiterado pelo item 1.6.2 do Acórdão 5719/2016-TCU-Primeira Câmara ; arquivar os autos; apensar este processo de monitoramento ao TC Processo 017.250/2008-4 e em adotar a medida a seguir, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.731/2019-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. nos termos do art. 7o da Resolução-TCU 265, de 9/12/2014, dar ciência à Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde acerca do não cumprimento de determinação do Tribunal assente no item 9.7 do Acórdão 2723/2011-TCU-Primeira Câmara , reiterado por meio do item 1.6.2 do Acórdão 5719/2016-TCU-Primeira Câmara , de modo que sejam adotadas providências internas que previnam a repetição das ocorrências narradas nestes autos, encaminhando-lhe cópia desta instrução.